Tribunal: STF
Processo: Rcl 70761
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. A utilização, pelo Tribunal de origem, de atribuição própria no exercício do juízo de admissibilidade de recurso interposto não se afigura usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.